Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720375-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: TRICIA ROCHA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Ouça-se o Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator